Tribunal: STF
Processo: RE 91129
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Correção monetária. Repetição de indébito. Termo inicial. O entendimento de que a correção monetária cabe, tanto no caso em que o contribuinte deposita para discutir, como no em que paga para repetir, conduz ao princípio de que se deve calcular dita correção assim a partir do pagamento indevido, como do depósito.